Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MÁCULAS AUSENTES. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque aludido instrumento não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. A fixação de entendimento em sentido diverso do pretendido pela embargante não pode ser invocado para que se obtenha, por via transversa, o reexame da matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado.
3. Em se tratando de demanda objetivando o recebimento de valores em virtude de inadimplemento, a redistribuição dos ônus da sucumbência, pelo provimento parcial do recurso, não se norteia pelo número de pedidos acolhidos, mas sim pela repercussão destes sobre o resultado final.
4. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, o provimento parcial do recurso não autoriza a majoração dos honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em favor da outra parte.
5. A oposição de embargos de declaração, com o exclusivo intuito de rediscutir o julgado evidencia o uso abusivo da faculdade recursal e, por conseguinte, o caráter meramente protelatório do recurso, dando ensejo a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.